Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0716220-14.2024.8.07.0004 APELANTE: MATHEUS DOURADO VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MATHEUS DOURADO VIANA em face da decisão que rejeitou o pedido de restituição do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIVE, placa PQG8639/DF, “sem prejuízo de nova apreciação após a conclusão do inquérito policial ou eventual julgamento de ação penal” (id. 67827732). No id 68930768, na data de 18/02/2025, o apelante informou que “retomou a posse de seu veículo Fiat Palio Atractiv 1.0, Placa PQG8639/DF, chassi no 9BD19627ZH2293267, Renavan 01105717876, o qual estava apreendido na 14a Delegacia de Polícia Civil do Gama/DF, conforme autorização concedida pela autoridade policial”. Dessa forma, com fundamento no artigo 577, parágrafo único, do CPP e no artigo 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADA a apelação. Retire-se o processo da pauta. Intime-se. Publique-se e Registre-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator